Tribunal: TJDFT
Processo: 0003257-38.2017.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. PARTO NATURAL. NEGLIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA MÉDICA E DO HOSPITAL PARTICULAR. DANO MORAL. VALORAÇÃO.

I – Conforme o laudo pericial judicial, ficou demonstrada a negligência da Médica no exercício da sua função, pois deixou de prestar a assistência obstétrica no exato momento do nascimento da criança, presencialmente ou por meio de Médico substituto, quando teve que se ausentar da sala de parto, o que enseja o dever de indenizar.

II – Diante da ausência de vínculo empregatício ou de subordinação entre a Médica contratada pelos autores e o Hospital, e da inexistência de prova de falha nos serviços prestados por seus empregados, relativamente à internação e alimentação da paciente, instalações, equipamentos ou serviços de enfermagem e exames, improcede a pretensão de responsabilização solidária do Hospital.

III – O fato de a criança ter nascido enquanto a genitora estava em pé na sala de parto, sem a presença da Médica ou de algum profissional por ela indicado, com o bebê sendo amparado pela acompanhante e pelo genitor para não cair no chão, até que a Médica retornasse à sala de parto, extrapolou o mero aborrecimento cotidiano e violou seus direitos de personalidade.

IV – A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Minorado o valor fixado pela r. sentença.
V – Apelação parcialmente provida.